Tribunal: TJSP
Processo: 1020919-52.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.